Tribunal: TJDFT
Processo: 0702064-56.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SUCESSÃO DE LOCATÁRIOS. INADIMPLÊNCIA DO ÚLTIMO ADQUIRENTE DO ESTABELECIMENTO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS CONDENADOS POR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO INTERPOSTO POR APENAS UM DELES. APROVEITAMENTO AOS DEMAIS. EXTINÇÃO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia à existência de sucumbência recíproca e equivalente entre os Réus, visto que a sentença os condenou a dividirem os ônus sucumbenciais.

2. Restou comprovado nos autos que apenas um dos Requeridos foi o responsável pelas dívidas objeto da lide.

3. Inexistindo hipótese de sucumbência recíproca, deve ser extinta a condenação do Réu/Apelante que foi indevidamente condenado nos ônus sucumbenciais.

4. Por se tratar de matéria de defesa una e comum a todos os vencidos, o recurso interposto por um dos Réus aproveita aos demais (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15).

5. Apelação conhecida e provida.